Tribunal: TCU
Processo: 004.922/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4294/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.922/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deivison Gomes Bittencourt (XXX.562.877-XX); Domenique de Andrade Ferreira (XXX.548.807-XX); Gabriel Alves Boica Pereira (XXX.073.267-XX); Matheus Ferreira de Araujo (XXX.385.787-XX); Matheus Gandra Correa (XXX.079.217-XX); Maxwell Jorge Viana dos Santos (XXX.055.717-XX); Renato Galvão Carretero Filho (XXX.066.037-XX); Vinicius Luiz Coutinho Lima (XXX.167.277-XX); Willian Souza Silveira (XXX.922.407-XX); Yuri da Mota de Assis (XXX.679.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.